Tribunal: TJES
Processo: 5000753-16.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-16.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WELLINGTON LUIZ SCARDINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Wellington Luiz Scardini, determinou à apelante que disponibilizasse, sem ônus ao autor, o fornecimento de energia elétrica trifásica em sua propriedade rural, no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária.

A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial necessária para demonstrar a necessidade de extensão da rede trifásica e o consequente custeio pelo consumidor, conforme previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se o consumidor deve arcar com os custos da instalação de energia elétrica trifásica em sua propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de prova pericial, quando esta é essencial para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 370).

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece que a gratuidade da instalação de energia elétrica está condicionada ao cumprimento de determinados requisitos, e a prova pericial requerida poderia esclarecer se a modalidade trifásica pleiteada pelo autor se enquadra nas hipóteses de gratuidade ou se deveria ser custeada pelo consumidor.

A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre a necessidade de prova pericial e a ausência de intimação das partes para especificação de provas configuram nulidade processual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial requerida.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de prova pericial, quando esta é essencial para a solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

A prova pericial é indispensável para definir se a instalação de energia elétrica trifásica em propriedade rural deve ser realizada gratuitamente pela concessionária ou custeada pelo consumidor, conforme os requisitos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, 357 e 370; Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, arts. 99, 100, 104 e 105.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.412.119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001134-18.2020.8.08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000803-84.2014.8.08.0004, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra a r. sentença (id. 47694430) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
Wellington Luiz Scardini
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para “
deferir parcialmente a tutela de urgência, determinando a requerida que disponibilize, sem ônus ao autor, o fornecimento de energia elétrica na propriedade rural indicada na exordial, ou seja, uma ligação de energia elétrica – trifásica – ligação nova, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite que fixo, por ora, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.”

Em suas razões (id. 49797391), a apelante sustenta que (i) o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa, na medida em que necessária a produção de prova pericial, uma vez que, para a instalação pretendida pelo apelado, “
é necessário acrescer fases em rede de tensão maior ou igual a 2,3KV
”, configurando exceção à gratuidade de instalação prevista no art. 105, inciso II, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL; (ii) não houve intimação para especificação das provas cuja produção era pretendida.

Aduz, ainda, que (ii) existe rede monofásica apta a atender a propriedade do apelado; (iii) na forma de instalação por ele pretendida - trifásica -, é necessária a estender a rede por 2.400m; (iv) aplicam-se, ao caso, as disposições dos artigos 110 e 105 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, devendo o apelado arcar com o “custeio das [...] obras realizadas a seu pedido”.

A controvérsia recursa consiste, portanto, em decidir acerca da nulidade da sentença em decorrência da necessidade de produção de prova pericial, bem como saber se o apelado deve arcar com os custos decorrentes da instalação de energia elétrica na modalidade trifásica em sua propriedade rural.

O apelado, nas contrarrazões apresentadas, sustenta ter juntado a documentação necessária a comprovar que não possui instalação elétrica na sua propriedade rural, além de preencher os demais requisitos exigidos pelo art. 104 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais, entendo pelo acolhimento da tese de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, pelas razões que passo a expor.

Em breve escorço fático, para melhor contextualizar os termos da demanda, verifica-se que o apelado ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
contra a apelante, pugnando fosse ela obrigada a disponibilizar, na sua propriedade rural, energia elétrica na modalidade trifásica.

A apelante, em sua defesa, aduz que a região na qual se localiza a propriedade rural já é abastecida com rede monofásica, o que implica realização de obras, sendo necessário o deslocamento da rede em 2.400 metros, requerendo, ao final, a produção da prova pericial.

Reforçou, no recurso de apelação, que “
é imprescindível que um perito emita um laudo que confirme que o atendimento ao pedido de ligação trifásica formulado pelo APELADO exige ‘acrescer fases em rede de tensão maior ou igual a 2,3 kV’ e ‘extensão de rede reserva’ notadamente no que se refere a modificação da rede monofásica para trifásica
”, além de que “
será necessária a extensão de 2.400m (dois mil e quatrocentos metros) de rede trifásica
”, aplicando-se, como consequência, excepcionando-se o que dispõe o art. 105 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Com efeito, conforme destaquei na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação, a Resolução 1.000/2021 assim estabelece acerca do tema:

[...]

Art. 104. O consumidor
, com fundamento na Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
tem direito à
conexão gratuita
de sua unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica,
desde que atendidos, de forma conjunta
, os seguintes critérios:

I - enquadramento no grupo B, com tensão de conexão menor que 2,3 kV;

II - carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50kW;

III - não exista outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade; e

IV - obras para viabilizar a conexão contemplando:

a) a extensão, reforço ou melhoria em redes de distribuição em tensão menor ou igual a 138kV, incluindo a instalação ou substituição de transformador; ou

b) o atendimento por sistemas isolados, de que trata o Capítulo IV do Título II.

[...]

Art. 105. A distribuidora deve atender
,
gratuitamente
, à
solicitação de aumento de carga de unidade
consumidora do grupo B, desde que:

I - a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW; e

II - não seja necessário acrescer fases em rede de tensão maior ou igual a 2,3 kV.

[...]

Quanto à tese de nulidade da sentença, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Nesse contexto, é perfeitamente possível o juiz proferir sentença naquelas situações em que vislumbrar a desnecessidade de produção de outras provas, em estando o processo já suficientemente instruído (CPC, art. 355, inciso I), sendo perfeitamente factível que isso se dê com base nas evidências apresentadas, ou quando o réu é revel, com fulcro na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 355, inciso II).

No caso, diante da controvérsia instaurada acerca da modalidade de rede que deve ser disponibilizada gratuitamente ao apelado - monofásica ou trifásica -, a apelante, em sua defesa, requereu a produção de prova pericial,
o que não foi objeto de análise na sentença recorrida, visto que dela constou, tão somente, que ocorreria o “julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, do CPC", sem menção expressa às razões pelas quais entendia como desnecessária a prova pericial pretendida
.

O expresso requerimento de produção de provas, demandaria, em princípio, a prolação da decisão prevista no art. 357 do Código de Processo Civil ou, ao menos por precaução, como é de
praxe, determinação de intimação das partes para especificação das provas
pretendidas, o que não ocorreu.

Isso porque, embora o juízo
a quo
tenha consignado na sentença recorrida que "
o ponto nodal da questão situa-se na verificação da existência ou não de unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade
", depreende-se que há outros requisitos exigidos para instalação gratuita, quais sejam "
enquadramento no grupo B, com tensão de conexão menor que 2,3 kV
", "
carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50kW
" e “
obras para viabilizar a conexão contemplando a) a extensão, reforço ou melhoria em redes de distribuição em tensão menor ou igual a 138kV, incluindo a instalação ou substituição de transformador
” [...], de modo que, a meu ver, apenas a prova pericial é capaz de dirimir, de forma inequívoca, o preenchimento de tais requisitos, mormente para que se afira se o apelado tem direito à ligação monofásica ou trifásica.

Pelo que se vê, a concessionária de energia elétrica apelante, em sua defesa, argumentou que “
já existe rede de energia elétrica monofásica e o que a parte AUTORA objetiva, devido a carga requisitada para o fornecimento do serviço da forma pretendida, é o fornecimento de energia pela rede trifásica, sendo necessária a realização de obras na rede já existente para a sua adequação
”, restando justificado, portanto, o argumento da necessidade de produção da prova pericial.

Concluo, como consectário, que a realização de perícia técnica, no caso, é de fato imprescindível para dirimir a controvérsia sobre a infraestrutura elétrica existente, notadamente quanto à tensão da rede e à carga instalada na unidade consumidora, pois apenas por meio dessa prova será possível verificar se a ligação trifásica requerida implica acréscimo de fases em rede de tensão superior a 2,3 kV, hipótese que afastaria a gratuidade prevista no artigo 104 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e justificaria a cobrança dos custos do consumidor. Como consectário lógico, a ausência dessa prova configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para viabilizar a adequada instrução do feito.

Ressoa evidente, portanto, que o silêncio quanto à produção da prova pretendida pela apelante implica nulidade do ato impugnado, mormente porque, em casos de pedidos de
ligação nova - o que afirma ser a situação a parte apelante -,
restaria afastada a obrigação da distribuidora de energia elétrica de atender gratuitamente à solicitação de ligação de energia, previsão inserta no
inciso II, do artigo 105, da Resolução Normativa 1.000/2021
da
ANEEL, in litteris:

Art. 155 - A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora no grupo B, desde que:

(...)

II - não seja necessário acrescer fases em rede de tensão maior ou igual a 2,3 kV.

Para além do fato, portanto, de que o julgamento antecipado da lide se deu sem a apreciação
de produção de prova postuladas, a prova pericial, no caso, se me afigura de fato necessárias ao deslinde do litígio, estando, assim, configurado o cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES, Apelação Cível n. 0001134-18.2020.8.08.0049, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador:
1ª Câmara Cível,
j. em 01.11.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ERROR IN PROCEDENDO SENTENÇA ANULADA. 1) O julgamento antecipado da lide não caracteriza error in procedendo, por cerceamento de defesa, nas hipóteses em que o magistrado considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão (AgInt no AREsp n. 1.904.488/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 23/8/2022.) 3) Nada obstante, não sendo a prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, porquanto imprescindível a produção de prova pericial para confirmação de que o imóvel não está situado em área pública, exsurge indevido o julgamento antecipado. 4) A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade, com realização de provas de ofício, é ampla, porque feita no interesse público de efetividade da Justiça. 5) De acordo com o art. 371 do CPC “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, cabendo-lhe, “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” (art. 370 do CPC). 6) Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício para anular a sentença.
(TJES, Apelação Cível n. 0000803-84.2014.8.08.0004, Relator: DEs. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador:
2ª Câmara Cível
).

Ademais, seria apenas por meio da prova pericial pleiteada pela apelante que a ela seria dada a possibilidade de confrontar o laudo elaborado mediante solicitação do apelado, que se encontra acostado ao id. 41066571, tendo ao menos a chance de demonstrar que não se encontram preenchidos os requisitos dos artigos 104 e 105 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL.

Reedito, sem receito de tautologia, que a prova pericial é primordial para solução do litígio, a fim de aferir-se qual modalidade da rede - monofásica ou trifásica - deve ser disponibilizada à propriedade rural do apelado, do que se extrai que
a procedência da pretensão autoral, sem a oportunidade da dilação probatória pleiteada pelos réus, ora apelantes, de fato infringiu o princípio do contraditório e da ampla defesa, pilares fundamentais do devido processo legal.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Fábio Camatta, Maurício Colatto e Josiane Felicio Camatta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando o pedido de inexigibilidade do título executivo extrajudicial em execução proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem análise do pedido de produção de provas e sem designação de audiência de conciliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de provas formulado pelos apelantes, e sem justificativa para o indeferimento dessas provas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os apelantes requereram a produção de provas documentais, periciais e testemunhais, além de audiência de conciliação, para demonstrar eventos de força maior que justificariam a inadimplência e a inexigibilidade do título executivo. O magistrado de primeiro grau, entretanto, julgou antecipadamente o mérito, sem apreciar o pedido de produção de provas ou fundamentar o seu indeferimento, o que configura cerceamento de defesa. O art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, sendo vedado indeferir diligências sem fundamentação. A jurisprudência do STJ e do TJES é clara no sentido de que a ausência de análise do pedido de produção de provas ou seu indeferimento injustificado caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido de produção de provas, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Tese de julgamento: A sentença que julga antecipadamente a lide sem análise do pedido de produção de provas, ou sem fundamentar o indeferimento dessas provas, configura cerceamento de defesa e deve ser anulada, nos termos do art. 370 do CPC. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/04/2019; TJES, Apelação Cível nº 0001134-18.2020.8.08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01/11/2023.
(TJES - Apelação Cível nº 0015839-67.2018.8.08.0024; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; j. em 09.09.2024)

É inarredável, no caso, a conclusão de que a sentença está inquinada de nulidade, por evidente mácula ao contraditório e à ampla defesa, visto que não houve manifestação do juízo
a quo
acerca da prova pericial cuja produção era pretendida, razão pela qual deve ser anulada, retornando o feito ao juízo de origem, a fim de que tenha seu regular seguimento.

Nesta linha de compreensão,
visto que não houve manifestação do juízo
a quo
acerca da prova pericial cuja produção era pretendida, deve vicejar a pretensão recursal.

Por todo exposto,
CONHECO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO
, para
anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a correta instrução do feito, com a produção das provas pleiteadas pelas partes, essenciais ao escorreito deslinde do feito
.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)